Tribunal: STF
Processo: HC 217054
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Nulidades. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em favor de Marcelo Alves Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, exarado nos autos do AREsp 2.045.691/MA (evento 2).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 4).



    Extraio do ato dito coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VÍCIO INDICADO NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Sequer alcançado o conhecimento do recurso especial por força do óbice das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, não há que falar em omissão do acórdão recorrido por ausência de apreciação da matéria de fundo declinada no apelo nobre.



    2. Embargos de declaração rejeitados. ”



     



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO INCISO, PARÁGRAFO OU ALÍNEA DO ARTIGO APONTADO COMO VIOLADO, BEM COMO DE EXPLICITAÇÃO DAS RAZÕES PELAS QUAIS SE CONSIDERA O ARTIGO VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. TESE DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de particularização do inciso, do parágrafo ou da alínea do artigo 497 do Código de Processo Penal, além da ausência de explicitação da maneira como o acórdão teria violado os artigos 251 do Código de Processo Penal, e os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, faz incidir, de forma peremptória, o óbice da Súmula n. 284/STF.



    2. Considerados os termos pelos quais a Corte de origem superou a tese de ocorrência de quebra da imparcialidade do Juízo, para este Superior Tribunal decidir de modo contrário, teria de revolver fatos e provas, providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, negativa de prestação jurisdicional pelo STJ ante a violação do art. 619 do Código de Processo Penal. Pontua que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri extrapolou as atribuições constantes no art. 497 do Código de Processo Penal, ao agir ‘de modo totalmente arbitrário e imparcial, depreciando a imagem do paciente perante os jurados e, consequentemente, influindo na formação da culpa pelo conselho de sentença’. Argui nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri por quebra de parcialidade do juízo. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o conhecimento do apelo especial e enfrentamento da matéria pela Corte Superior e, sucessivamente, reconhecer a nulidade apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    No ponto, colho do ato dito coator que ‘o recurso especial não logrou ser conhecido por força do óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte em razão da ausência de particularização do inciso, do parágrafo ou da alínea do artigo 497 do Código de Processo Penal, além da ausência de explicitação da maneira como o acórdão teria violado os artigos 251 do Código de Processo Penal, e os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, fazendo incidir, de forma peremptória, o referido óbice. ‘



    Em acréscimo, a Corte Superior consignou que, ‘sequer alcançado o conhecimento do recurso especial, não há que falar em omissão do acórdão recorrido por ausência de apreciação das alegações de mérito nele declinadas.’



    Diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 



    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    Registro, ainda, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora